Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014062-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (AGRAVADO), SINVAL DA SILVA BISPO - CPF: 514.813.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –
ELIQUIS
(APIXABANA)
2,5MG
– IMPRESCINDIBILIDADE -
APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ
– REQUISITOS PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ aplicam nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, preenchidos os requisitos exigidos, se amoldam ao caso concreto, uma vez que a ação foi interposta em 17/10/2018.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a imprescindibilidade do remédio prescrito no receituário do paciente, pelo médico responsável, não pode este ser substituído por medicamento similar distribuído pelo SUS, sem acompanhamento de laudo médico.
Comprovada a necessidade do pleito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SINVAL DA SILVA BISPO
, por meio do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos de Tutela n° 1011544-81.2020.8.11.0002 movida pelo Agravante em desfavor do
Município de União do Sul e Estado de Mato Grosso
, INDEFERIU a tutela provisória de urgência, que buscava do fornecimento ELIQUIS (APIXABANA) 2,5mg, por ser portador de doença crônica denominada Fibrilação Atrial Crônica.

Irresignado com a decisão interlocutória proferida, sustenta o Agravante que, há nos autos justificativa médica suficiente para comprovar a impossibilidade de substituição do medicamento ELIQUIS (APIXABANA) para eventual medicamento disponibilizado pelo SUS, consoante os documentos médicos acostados no feito que são aptos a comprovar que o uso do medicamento vindicado é o indicado para o tratamento da patologia grave que acomete o paciente.

Ainda, argumenta que conforme informações médicas especializadas – de médico integrante do SUS – não seria possível a substituição do medicamento anticoagulante diverso ou por outro fornecido pelo SUS, haja vista as condições clínicas e sociais do paciente, ora Agravante.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que os Agravados forneçam imediatamente o medicamento Eliquis 2,5mg ao Agravante, pelo prazo que o tratamento perdurar, bem como
que sejam providenciados todo e qualquer tratamento e medicações respectivas, assegurando dessa forma, a efetivação do seu direito referente à vida e à saúde.

No mérito pugna pela reforma definitiva da decisão agravada, ratificando a decisão liminar, para condenar os Requeridos à obrigação de fazer consistente em fornecer o medicamento Eliquis 2,5 mg com todos os custos de que se fizerem necessários ao fornecimento, e todo e qualquer tratamento e medicações respectivas.

A antecipação de tutela foi deferida (id. 49585954).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo não provimento do recurso (id. 50611956)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor EDMILSON DA COSTA PEREIRA, opina pelo provimento do presente recurso (ID 38519485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
SINVAL DA SILVA BISPO
, por meio do Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos de Tutela n° 1011544-81.2020.8.11.0002, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de União do Sul, objetivando o fornecimento

do medicamento ELIQUIS (APIXABANA) 2,5mg, para o tratamento

da saúde do ora Agravante
, que foi diagnosticado com
Fibrilação Atrial Crônica.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a decisão dada pelo Juízo de 1o Grau deve ser reformada, ante a comprovada necessidade do pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que o agravante, hoje com 77 anos de idade, foi diagnosticado com Fibrilação Atrial Crônica, necessita de terapia com anticoagulante oral,

devido elevado risco de eventos cardioembólicos, bem como apresenta

restrição psicossocial e geográfica
.

De acordo com o laudo médico anexado na inicial, de profissional habilitado do SUS, há urgência no uso continuo do medicamento ELIQUIS (APIXABANA), devido a comorbidades (insuficiência renal crônica) e dificuldades logísticas e psicossoais para o uso de outra medicação fornecida pelo SUS, vejamos:

“Paciente portador de Fibrilação Atrial Crônica com alto risco de eventos cardioembólicos. Necessita desta forma uso de anticoagulação oral. Devido a comorbidades (insuficiência renal crônica) e dificuldade logísticas e psicossociais para uso de varfarina e consequente monitorização terapêutica frequente de seu efeito terapêutico indicamos o uso de apixabana 2,5mg 12/12h devido ao melhor perfil de segurança e efetividade clinica neste perfil de paciente” (Id
.
48751950).

O parecer do
Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apenas informa para qual finalidade é o medicamento pleiteado, bem como o mesmo não é assegurado pelo SUS.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o agravante necessita fazer uso do medicamento prescrito, para o diagnóstico correto, com um tratamento melhor visando garantir sua saúde e uma vida digna.

Ademais, resta claro nos autos a baixa condição financeira do requerente, eis que a renda mensal dele e da esposa, consiste em dois benefícios previdenciários decorrente de aposentadoria no total de R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais), conforme comprovante de renda às fls. 31/36, bem como evidencia-se que o referido medicamento é reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, registrado sob o n.o 121100464.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Em sua defesa aduz o Estado de Mato Grosso, que o Agravante não preenche os requisitos necessários para o recebimento do medicamento não contemplado pelo SUS, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça; que não fora comprovado nos autos a ineficácia de outros medicamentos dispensados pelo SUS; a
não observância ao princípio constitucional da reserva do possível e das escolhas trágicas, ainda, a não observância do princípio da isonomia, requerendo por fim o não provimento do presente recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao Recorrido.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do medicamento
ELIQUIS (APIXABANA)
, é de suma importância para o solicitante,
PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, possuir condições
psicossociais e geográficas, sob o ALTO RISCO da ocorrência
de eventos cardioembólicos
, sem prejuízo da melhora significativa da sua qualidade de vida.

O supramencionado fornecimento ao Agravante declarado pessoa hipossuficiente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível.

Além do que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o fornecimento postulado.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – FALTA DE REMESSA DOS AUTOS AO NAT – IRRELEVÂNCIA – COMPROMETIMENTO À UNIVERSALIDADE DE ACESSO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurado o vício de julgamento ultra petita, impõe-se o decote da sentença na parte que deu provimento além do que foi pedido na exordial.

O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, no art. 196, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir a sua efetivação.

Hipótese em que, demonstrada a necessidade do medicamento solicitado e a impossibilidade de seu custeio pela parte, deve ser o mesmo fornecido pelo poder público, em respeito ao art. 196 da Constituição Federal e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

“Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

De acordo com o Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, recomenda-se aos magistrados que, “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”, não se tratando, portanto, de imposição, mas de faculdade na análise dos pedidos envolvendo o direito à saúde.

(N.U 1016488-63.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
FORNECIMENTO

DE

MEDICAMENTO
NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1657156/RJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO.
Observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no que se refere a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS e, comprovada a imprescindibilidade de sua utilização no tratamento de criança acometida de transtorno do espetro autista, transtornos hipercinéticos e esquizofrenia, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.
Recurso não provido.

(N.U 1001268-50.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do medicamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação de fornecimento do medicamento
ELIQUIS (APIXABANA) 2,5mg, tendo sido justificado por prescrição médica que esse medicamento tem melhor eficácia no tratamento do paciente
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, ratificando a decisão liminar, e
condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de União do Sul, ora agravados,
para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cumpram a obrigação constitucional de fornecer gratuitamente ao autor o fornecimento da medicação
ELIQUIS (APIXABANA) 2,5mg, pelo prazo que o tratamento durar
,
com todos os custos que se fizerem necessários ao fornecimento do
medicamento, bem como que sejam providenciados todo e qualquer tratamento e medicações respectivas, assegurando dessa forma, a efetivação do seu direito referente à vida e à saúd
e.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020